Tribunal: TJES
Processo: 5037211-74.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037211-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEL JUNQUEIRA BUTIGNOL
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5037211-74.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
MEL JUNQUEIRA BUTIGNOL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COBRANÇAS DE PRÊMIO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12687395.

Contrarrazões no Id. 12687398, estando a recorrida aparada de advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso inominado interposto (Id 12687395), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 12687393), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5037211-74.2024.8.08.0024, confirmo a liminar a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO a inexistência de débitos a título de prêmio de seguro e seus respectivos encargos bancários, relativos à conta bancária de nº 000029585071-0, bem como CONDENO a Requerida: BANCO C6 S.A a pagar indenização por danos morais à Requerente: MEL JUNQUEIRA BUTIGNOL no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (19/09/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzida a atualização mo
netária pelo Índice Nacional de Pr
eços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), con
forme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.
”

Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte autora
alegou
ter celebrado a abertura de conta bancária com a instituição financeira requerida, ocasião em que lhe foi assegurad
a
que não haveria cobrança de encargos,
entretanto,
mesmo sem utilizar a conta, foram lançadas cobranças referentes a seguro não contratado, culminando em inscrições indevidas de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

O recorrente reforça os argumentos da contestação, alegando ausência de ato ilícito, vez que restaria evidenciada a efetiva contratação do seguro e ausência de danos morais, porquanto o imbróglio em voga não afetaria a honra da autora.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Quanto ao Seguro Prestamista, o
C.
STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

No caso concreto,

observo que
a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quanto à expressa anuência da autora em aderir ao cartão consignado.

A
ausência de comprovação inequívoca do aceite da consumidora atrai a incidência do art. 373, inciso II, do CPC, revelando a fragilidade da tese defensiva. Dessa forma, diante da ausência de prova válida da contratação e da inobservância do dever de informação, impõe-se o reconhecimento da falha no serviço prestado.

Nessa senda, a
imagem da autora, juntada com a contestação, limita-se a confirmar sua presença no momento da abertura da conta, não servindo como prova de sua anuência à contratação do seguro, portanto,
inexiste
qualquer elemento que comprove a expressa aceitação da cobertura securitária, tampouco a entrega prévia de informações claras e adequadas sobre o referido produto.

Como apontado pelo Juízo Primevo,
no julgamento do REsp 1.639.259/SP (TEMA 972), sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que configura violação à liberdade contratual a exigência, por parte da instituição financeira, de contratação de seguro com ela própria ou com seguradora por ela indicada, especialmente quando tal exigência não for acompanhada de plena liberdade de escolha pelo consumidor,
t
rata
ndo
-se de prática equiparada à venda casada, expressamente vedada nas relações de consumo.

Logo, voto pela manutenção da r. Sentença que
a inexistência de débitos a título de prêmio de seguro e seus respectivos encargos bancários, relativos à conta bancária de nº 000029585071-0.

Quanto ao dano moral,
entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
,
votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)